Tribunal: TJMT
Processo: 1036002-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036002-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCELO BOTELHO MEDEIROS - CNPJ: 30.593.756/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS INFOJUD E SNIPER. SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa patrimonial do executado por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER e determinou a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão da execução fiscal foi prematura e se o Poder Judiciário deve determinar a realização de novas buscas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos INFOJUD e SNIPER antes da aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da cooperação processual não transfere integralmente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela localização de bens do executado, competindo primariamente ao exequente o ônus de diligenciar na busca de bens penhoráveis.

4. A utilização de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens pelo exequente.

5. A ausência de elementos nos autos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado não autoriza a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial já realizados anteriormente sem sucesso.

6. A suspensão do feito pelo prazo de um ano não implica extinção da execução fiscal ou prejuízo definitivo ao exequente, que poderá requerer o prosseguimento do feito a qualquer tempo mediante a indicação de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A utilização de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial em execução fiscal constitui medida excepcional, condicionada à demonstração pelo exequente do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, não se configurando violação ao princípio da cooperação processual o indeferimento de novas buscas quando ausentes elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40 e parágrafos; CF/1988, arts. 4o, 6o e 5o, LXXVIII; CPC/2015, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 8046557-30.2017.8.11.0001, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 18/08/2025; Súmula 189 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1036002-95.2025.8.11.0000
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo próprio Ente Federativo, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa patrimonial do executado
MARCELO BOTELHO MEDEIROS
por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER e determinou a suspensão do feito pelo prazo prescricional de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80.

Nos autos da Execução Fiscal no 1007359-26.2022.8.11.0003, movida em face de MARCELO BOTELHO MEDEIROS, o Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis indeferiu o pedido do Município para realização de novas buscas patrimoniais e determinou a suspensão do processo.

Em suas razões de Agravo Interno, o Município sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por contrariar os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Argumenta que a suspensão do processo foi prematura, que o Poder Judiciário deve auxiliar na busca de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis e que não houve esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis.

Certificado que o agravado não apresentou contrarrazões, por não ter formado a triangulação processual nos autos principais.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe
aos autos elementos
capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que o
aludido decisum deve ser mantido
.

Conforme se extrai dos autos, A
controvérsia cinge-se à análise da decisão
que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa patrimonial da executada por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, determinando a suspensão do feito pelo prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada
não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/80, que estabelece em seu art. 40:

"
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
."

A aplicação do referido dispositivo deve ser interpretada à luz dos princípios da efetividade processual, da cooperação e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 4o, 6o e 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, respectivamente.

No caso em análise, observo que o Município de Rondonópolis busca a utilização de ferramentas eletrônicas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens da executada, especificamente os sistemas INFOJUD e SNIPER, antes que seja determinada a suspensão do feito.

Contudo, é necessário ponderar que o princípio da cooperação não implica na transferência integral da responsabilidade pela localização de bens do executado ao Poder Judiciário. A utilização de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial deve ser medida excepcional, quando demonstrado pelo exequente que esgotou os meios ordinários de localização de bens.

Como cediço, a utilização de sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não deve ser banalizada, sob pena de transferir ao Judiciário ônus que compete primariamente à parte exequente.

Neste sentido, vem se posicionando esta Egrégia Corte:

“[...]
2-
É ônus do Credor diligenciar no sentido de localizar possíveis bens a serem penhorados em nome do Devedor
. 2.1) É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis
”. (N.U 8046557-30.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

A propósito:

No caso concreto, não há nos autos elementos que indiquem alteração na situação patrimonial da executada que justifique nova pesquisa por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER. A mera passagem do tempo, por si só, não autoriza a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial já realizados anteriormente sem sucesso.

Ademais, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, não implica em extinção da execução fiscal ou em prejuízo definitivo ao exequente, que poderá, a qualquer tempo, indicar bens penhoráveis e requerer o prosseguimento do feito.

Ressalte-se que o § 3o do art. 40 da Lei no 6.830/80 prevê expressamente que
"encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução"
.

Portanto, caso o exequente localize bens penhoráveis durante o período de suspensão ou arquivamento, poderá requerer o prosseguimento da execução.

A suspensão do feito, no caso, não representa violação ao princípio da efetividade processual, mas sim medida que visa racionalizar a atividade jurisdicional, evitando a prática de atos processuais inúteis ou a manutenção de processos sem perspectiva de êxito em tramitação.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, a determinação de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, mostra-se adequada e proporcional, não merecendo reparo a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática impugnada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026